Tribunal: STF
Processo: HC 263236
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes condenados a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a revisão da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.



    4. Sanção estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.